Tribunal: TJDFT
Processo: 0752748-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0752748-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NADYR ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0701732-05.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de pesquisa de bens no sistema PREVJUD. Apresentada as razões recursais, o agravante deixou de anexar o preparo do recurso. Dessa forma, concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que o agravante recolha o preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do §4o do art. 1.007, do CPC. Após, voltem-me conclusos para análise. Publique-se, intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador